Tribunal: TJMT
Processo: 1038313-24.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038313-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA SANDRA DA SILVA - CPF: 896.865.351-87 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

VALOR ADEQUADO E DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
quantum
indenizatório fixado não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038313-24.2023.8.11.0002

Polo Ativo

MARIA SANDRA DA SILVA

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

No caso concreto, a Parte Reclamante narra, em suma, que possuía itinerário junto à Reclamada partindo de Florianópolis-SC na data de
16/10/2023 às 14h45min
, conexão em São Paulo e chegada prevista em seu destino final, Cuiabá-MT, às
00h50min
do dia seguinte.

Contudo, informa que ao chegar em São Paulo tomou ciência do cancelamento de seu voo com destino à Cuiabá-MT sendo realocada em voo que somente chegou em seu destino final às
17h30min
do dia
17/10/2023,
de modo que requer o reconhecimento da falha na prestação de serviço e condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A Parte Reclamada por sua vez, assevera a inocorrência de conduta lesiva ao Reclamante, pugnando pela improcedência da demanda.

Pois bem, destaca-se que o fato do Reclamante chegar aproximadamente
16 (dezesseis)
horas após o inicialmente contratado é

fato incontroverso, cabendo o debate sobre a responsabilidade civil da Reclamada ante o referido episódio.

Deste feita, entendo que razão não assiste à Reclamada, isto porque em que pese tenha a Reclamada prestado assistência à Reclamante alocando-o em voo. Fato é que esta chegou a seu destino final aproximadamente
16 (dezesseis)
horas depois do inicialmente programado (ID's. 133451221, 133451230 e 133451232), assim, deveria a Reclamada ter providenciado sua realocação em voo com menor espaço de tempo mesmo que de outra companhia aérea a fim de cumprir com o estipulado com o consumidor.

Por conseguinte, tenho que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral não demonstrando concretamente a motivação do cancelamento do voo contratado pela Reclamante.

Cediço, que a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso assentou que o reconhecimento dos danos morais na modalidade
“in re ipsa”
somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. De modo, que quanto o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

[...]

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

[...]”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No entanto o
quantum
arbitrado na origem já corresponde a situação vivenciada pela parte recorrente. Embora um dos argumentos seja a condição física (Id. 227281238), com a devida comprovação do quadro clínico, não há prova de um agravamento, de modo que o valor já compreende todas essas nuances e não se mostra ínfimo.

Por isso, a parte recorrente não conseguiu estabelecer circunstâncias além das consideradas pelo juízo
a quo
a fim de elevar o valor da condenação, ora compatível com o dano e o critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da quantia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado.

Por fim, quanto aos consectários legais, sendo o caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária do arbitramento, como estabelecido pelo juízo sentenciante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024